Tribunal: TJES
Processo: 5005698-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005698-35.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005698-35.2021.8.08.0011

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença

que julgou procedente o pleito manejado por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS
para condenar
BANCO PAN S.A.

ao pagamento, em dobro, de R$ 21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos), pela TED
realizada
;
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como proibi
r
a instituição financeira de utilizar, no futuro, os dados pessoais da autora sem sua autorização, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais
a
apelante
pugna
exclusivamente
pela majoração do valor da condenação ao pagamento dos danos morais
(Id. 2623543)
.

Contrarrazões
nas quais se vindica
o desprovimento do apelo
(Id. 2623547)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005698-35.2021.8.08.0011

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
recurso de apelação interposto em face de sentença

que julgou procedente o pleito manejado por
MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS
para condenar
BANCO PAN S.A.

ao pagamento, em dobro, de R$ 21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos), pela TED
realizada
;
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como proibi
r
a instituição financeira de utilizar, no futuro, os dados pessoais da autora sem sua autorização, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais
a
apelante
pugna
exclusivamente
pela majoração do valor da condenação ao pagamento dos danos morais
(Id. 2623543)
.

Contrarrazões
nas quais se vindica
o desprovimento do apelo
(Id. 2623547)
.

Pois bem.
N
arra a exordial que
em setembro de 2021 o banco apelado depositou na conta bancária da apelante dois valores referentes a empréstimos consignados não contratados, sendo um de R$ 18.558,00 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais) e outro de R$ 1.891,99 (mil e oitocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).
E que, na tentativa de contornar a situação, com a devolução dos
indigitados
valores ao banco,

a apelante

“vivenciou verdadeiro calvário, pois em meio a pandemia se viu obrigada a sair de sua residência e ficar praticamente o dia inteiro no banco, tal situação causou dor, humilhação, indignação e sofrimento a autora que foi vítima de uma fraude”,
motivo pelo qual ajuizou a presente demanda judicial.

Como dito, o magistrado primevo condenou à instituição apelada à devolução em dobro do valor gasto pela apelante para devolução das quantias ao banco (TED), ao pagamento de indenização pelo dano moral e a proibiu
de utilizar, no futuro, os dados pessoais da
corrente
sem sua autorização.

C
ingindo-me à questão relativa à indenização por dano moral,
única matéria devolvido neste intento,

adianto
não
encontrar
razão para desvencilhar-me da postura adotada pelo magistrado
a quo.

D
igo isto porque, d
e fato, tendo a apelante sido vítima de fraude a ensejar depósitos bancários em sua conta bancária sem sua autorização ou solicitação, com a utilização de seus dados pessoais para tanto, configurado o dano a sua esfera extrapatrimonial, até mesmo porque teve que desgastar-se para solucionar problema que não deu causa,
ainda mais considerando sua condição de idosa
.

Até mesmo porque
é
sabido que o
dano moral não ocorre
somente
quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a
incerteza
, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Ocorre que é importante pontuar que na hipótese não houve qualquer desconto
indevido
de valores
em desfavor
da apelante,
tanto que limitou-se
a arguir transtornos na resolução da questão para devolução das quantias depositadas em sua conta
s sem seu consentimento
,
como telefonemas e deslocamento à instituição financeira
.

A
demais, a
o analisar as provas constantes dos autos verifica-se,
ainda,
que a regularização da situação, com a transferência integral dos indigitados valores
da conta da recorrente para a
instituição
bancária
, deu-se no dia posterior aos depósitos indevidamente realizados,
a denotar conduta positiva da parte apelada
.

D
iante de tal cenário,
portanto,
entendo como escorreito o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrados em sentença.

Neste aspecto,
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, sobrelevando-se, inclusive, a condição econômica das partes e a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos análogos, entendo por bem pela manutenção da condenação sentencial do dano moral, eis que a meu ver, atende-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem provocar enriquecimento indevido da parte autora/apelante ou mesmo valor irrisório a ferir o intuito de desestímulo a reiteração do ato ofensivo.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do

apelo e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

EMENTA

APEL
aç
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
manutenção
.
RECURSO CONHECIDO E
des
PROVIDO.

I. T
endo a apelante sido vítima de fraude a ensejar depósitos bancários em sua conta bancária sem sua autorização ou solicitação, com a utilização de seus dados pessoais para tanto, configurado o dano a sua esfera extrapatrimonial, até mesmo porque teve que desgastar-se para solucionar problema que não deu causa,
ainda mais considerando sua condição de idosa
. Ocorre que é importante pontuar que na hipótese não houve qualquer desconto
indevido
de valores
em desfavor
da apelante,
tanto que limitou-se
a arguir transtornos na resolução da questão para devolução das quantias depositadas em sua conta
s sem seu consentimento
,
como telefonemas e deslocamento à instituição financeira
.

I
I – Ademais,
a
o analisar as provas constantes dos autos verific
ou
-se,
ainda,
que a regularização da situação, com a transferência integral dos indigitados valores
da conta da recorrente para a
instituição
bancária
, deu-se no dia posterior aos depósitos indevidamente realizados,
a denotar conduta positiva da parte apelada
.

I
I
I
.
O
C.
STJ, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para fixação
do dano moral
.

IV. É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

V.
Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados,
sobrelevando-se, inclusive,
a jurisprudência desta Corte em casos análogos
,
entend
e
u
-se

pela manutenção
da condenação sentencial do dano moral de R$
2.500,00
(
dois mil e quinhentos reais
)

V
I
. Recurso conhecido
e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.